Tribunal: TJMT
Processo: 0003552-32.2016.8.11.0033
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003552-32.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[LAMINADORA LACHOVICZ LTDA - EPP - CNPJ: 97.377.980/0001-88 (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), EDSON KUNZE - CPF: 108.362.091-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (REPRESENTANTE), CAIQUE FERNANDO THOMAS - CPF: 046.736.251-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SUPOSTA MONTAGEM DE UM BARRACÃO COM ESTRUTURA METÁLICA AO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PERTINENTE, E CONTRATAÇÃO REGULAR – CONTRATO VERBAL – MATERIAL PROBATÓRIO INSUFICIENTE À ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – ENTENDIMENTO EXTERNADO PELO STJ - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS SEUS TERMOS – RECURSO IMPROVIDO.

1 – É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o fato de não existir contrato ou licitação não exime a responsabilidade da Administração Pública do pagamento de serviços prestados e de mercadorias requisitadas e devidamente entregues por particulares, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito. Todavia, para que ocorra o pagamento, o fornecimento do serviço ou de mercadorias deve restar demonstrado com prova cabal, do contrário, não está o ente público, obrigado ao seu pagamento (AgRg no Resp 1383177/MA).

2 – O município não pode ser compelido a pagar por suposto serviço prestado quando insuficiente o material probatório, no sentido de demonstrar sua efetiva ocorrência, além da inexistência de processo licitatório e contratação regular.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Empresa LAMINADORA LACHOVICZ LTDA – EPP, com o desígnio de obter, por via do presente recurso, a modificação do julgamento proferido nos autos de Ação Ordinária de Cobrança autos no 0003552-32.2016.8.11.0033, em trâmite na 2a São José do Rio Claro/MT, ajuizada contra o Município de São José do Rio Claro, visando o recebimento da importância de R$100.911,50 (cem mil, novecentos e onze reais e cinquenta centavos), originados da suposta montagem de um Barracão com estrutura metálica, com área de 768m2, medindo 24mx32m, no espaço onde está sendo construída a futura Escola Estadual.

Em suas razões (id. 98434485, pág. 82 a 86), busca o Apelante a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a
quo que julgou improcedente o pedido, consubstanciado no entendimento de que o Apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, tendo deixado de trazer aos autos indícios mínimos da dívida escrita, e do inadimplemento do Apelado.

Sobressai-se ainda da decisão obliterada (id. 98434485, pág. 76 a 78), a condenação da parte autora/Apelante ao pagamento das custas processuais, e em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa título de honorários advocatícios.

Inconformada com o resultado do veredicto, a Apelante LAMINADORA LACHOVICZ LTDA – EPP, com o intuito de obter a reforma da decisão proferida no Juízo sentenciante, por via do presente recurso.

A apelante em suas razões de recorrer, praticamente reiterando os fundamentos externados na peça madrugadora, aduz que contratou, verbalmente, com a municipalidade, cujo serviço prestado está comprovado por via da notificação extrajudicial dando conta do débito do apelado, foram carreadas também as fotos da estrutura metálica instalada (id. 98434485, pág. 24 a 27), o que demonstra de forma clara a entrega do serviço e o inadimplemento ocorrido, corroborado com a notificação extrajudicial.

Prossegue aduzindo que o Apelado em sua peça de defesa confirma a prestação do serviço, com a construção (montagem) da estrutura metálica. Forte nesses fundamentos pleiteia pela reforma da sentença de improcedência.

Por outro lado, o Município apelado, em breve defesa, defende o acerto da decisão objurgada, declarando que não restou comprovada a contratação, além de a ação monitoria ser um procedimento especial e deve ser precedida de prova escrita.

Não existe interesse público a motivar a manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como restou relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança
no 0003552-32.2016.8.11.0033, em trâmite na 2a São José do Rio Claro/MT, ajuizada contra o Município de São José do Rio Claro, visando o recebimento da importância de R$100.911,50 (cem mil, novecentos e onze reais e cinquenta centavos), originados da suposta montagem de um Barracão com estrutura metálica, com área de 768m2, medindo 24mx32m, no espaço onde está sendo construída a futura Escola Estadual
.

A improcedência da ação foi a causa motivadora da interposição do recurso apelatório, pela empresa requerente
LAMINADORA LACHOVICZ LTDA - EPP

, objetivando a reforma da decisão proferida na instância
a quo
, pelas razões já delineadas no relatório, as quais, adianto desde logo, não merecem o acolhimento almejado, sob quaisquer dos fundamentos adotados.

Analiso a controvérsia recursal.

Busca a apelante obter o pagamento de
suposta montagem de um Barracão com estrutura metálica, com área de 768m2, medindo 24mx32m, no espaço onde está sendo construída a futura Escola Estadual
, que teria, em tese, fornecido ao Município de São José do Rio Claro/MT, em decorrência de contrato verbal.

Inicialmente, faço constar que a realização do contrato na modalidade verbal, se verificou de forma totalmente irregular.

Isso porque, o suposto serviço, como consignado pela própria empresa apelante, resultou numa despesa de
R$100.911,50 (cem mil, novecentos e onze reais e cinquenta centavos)
, portanto, é evidente que tal prestação deveria ter sido precedido do devido processo licitatório previsto pela Lei no 8. 666, de 21 de junho de 1993, a evidenciara nulidade da avença pactuada com o ente municipal.

Com efeito, o inciso I, do artigo 24 da mencionada Lei no 8.666/93, que regulamenta as Licitações e Contratos Administrativos, com redação dada pela Lei no 9.648/1998, é de clareza solar, ao dispor que é dispensável a licitação: “para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente.”

De modo que apenas serviços e compras inferiores a R$ 8.000.00(oito mil reais), ficam isentos do procedimento licitatório.

Dessa forma, em razão dos valores alcançados para a realização do serviço de montagem, que volto a repetir, segundo informações da própria apelante, alcançaram a cifra de
R$100.911,50 (cem mil, novecentos e onze reais e cinquenta centavos)
impunham a Administração Pública Municipal realizar o procedimento licitatório, na modalidade convite, conforme disposto no artigo 23, I, “a” da Lei em referência–vejamos:

“Art. 23 – As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. (...)

I - para obras e serviços de engenharia:

convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais);

Nos autos não há um resquício de prova, entretanto, de que a apelante tenha participado de qualquer certame realizado pela administração pública, o que poderia ser facilmente comprovado pela apresentação do convite que lhe fora entregue.

Sem dúvidas de que a celebração direta de negócio jurídico para operação desta natureza vulnerou, a não mais poder, o interesse público e especificamente o artigo 37, XXI da Constituição Federal.

A Lei 8.666/93, que regulamenta o ante citado dispositivo constitucional, institui em seu bojo, normas para licitação e contratos da Administração Pública e dá outras providências, dispõe em Art. 60, § único,
verbis
:

Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.

Como se não bastasse a irregularidade já apresentada, contrato celebrado, segundo os alaridos da apelante, na modalidade verbal, este (contrato), e a alegada prestação de serviços, como se pode aperceber dos documentos que me foram dados a apreciar, sequer, foi precedido de empenho, na forma legal.

Isso porque, o artigo 58 da Lei no 4.320/64, ao dispor sobre o denominado emprenho, traz sua definição como sendo “
O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição
.”

Ele é materializado pela nota de empenho, na forma do previsto no artigo 61 da referida Lei: “
Para cada empenho será extraído um documento denominado “nota de empenho” que indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria
”.

O artigo 62, por sua vez, dispõe: “
O pagamento da despesa só será efetuado quando o ordenado após a sua regular liquidação
”.

Portanto, a liquidação da despesa é que permite à Administração reconhecer a dívida como líquida e certa, e surge, a partir desse momento a obrigação de pagamento, quando comprovado o cumprimento das cláusulas contratadas.

Após a expedição da nota de empenho e consequente liquidação, exige-se ordem de pagamento, que, segundo o artigo 64 da Lei no 4.320/64, (...)
é o despacho exarado por autoridade competente, determinado que a despesa seja paga
(...), ou seja, a ordem de “pague-se, dada pelo ordenador de despesas.

In casu
, sobressai-se iniludivelmente, que não se passou nem mesmo pela citada fase de empenho, a tomar completamente nulo o eventual contrato verbal celebrado entre as partes.

Pelos fundamentos já expostos, de todo modo, não há como coadunar com a pretensão da apelante.

Quanto à ausência de provas, fato que acarretou na improcedência do pedido autoral, peço vênia para trazer à colação a trechos da decisão ora sob o crivo de julgamento recursal –
verbis
:

“(...)

Como sabido, a ação monitória é cabível com base em prova escrita sem eficácia de título executivo a quem pretender pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel e o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, senão vejamos:
Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;
II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;
III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
No caso em tela, o autor postula o cumprimento de obrigação assumida verbalmente pelo requerido, referente a montagem de um barracão com estrutura metálica.
Conforme o artigo 373, inciso I e II, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo deste, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Humberto Theodoro Júnior, com propriedade, leciona que:
“A prova a cargo do autor tem de evidenciar, por si só, a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, porque o mandado de pagamento a ser expedido liminarmente tem de individuar a prestação reclamada pelo autor e não haverá oportunidade para o credor completar a comprovação do crédito e seu respectivo objeto. Além disso, o mandado de pagamento só pode apoiar-se em obrigação cuja existência não reclame acertamento ulterior e cuja atualidade já esteja adequadamente comprovada.”
(Humberto Theodoro Júnior – Ação Monitória, Revista do TCMG, vol. 14, no 1 jan/março 1.995, p. 142)
Pois bem.
Sustenta a parte autora que, quando do ajuizamento da ação, seria o município réu devedor da quantia de R$ 100.911,50 (cem mil novecentos e onze reais e cinquenta centavos), representada por contrato verbal, no qual foi avençado o pagamento parcial quando da montagem da estrutura e o saldo restante quando da colocação da cobertura.
Como dito alhures, a ação monitória fundamenta-se na existência de uma prova escrita dos fatos atinentes à lide, a qual não possa ser executada de plano, por não deter certeza e/ou liquidez e/ou exigibilidade.
Porém, no caso dos autos, o autor não logrou êxito em comprovar suas alegações, porque deixou de trazer aos autos indícios mínimos de prova escrita da existência da dívida e de seu inadimplemento pelo requerido, limitando-se a afirmar a realização de contrato verbal com o antigo gestor municipal, Sr. Natanael Casavechia, carreando uma notificação extrajudicial, unilateral (fls. 24/25 do PDF), a qual entendo não ser apta a embasar a pretensão monitória.
A simples menção, desacompanhada de qualquer comprovante, de que houve a contratação verbal, não é suficiente para comprovar a existência do débito, especialmente se levar em conta que o autor, mesmo intimado, não postulou sequer pela produção de prova testemunhal a fim de comprovar suas alegações.
Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA – FALTA DA NOTA FISCAL BEM COMO DOS RECIBOS DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – RECURSO PROVIDO - AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
A ação monitória constitui um procedimento especial de jurisdição contenciosa previsto nos arts. 700 a 702 do CPC, que possibilita ao credor, baseado em prova escrita não dotada de eficácia de título executivo, exigir do devedor, o pagamento de soma de dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem imóvel, não se exigindo prova inequívoca/robusta da liquidez, certeza e exigibilidade do título que se pretende constituir, bastando, para tanto, fortes indícios materiais da dívida que convençam o julgador da procedência do pedido.
Caso em que a peça inicial foi instruída apenas com documento denominado “protocolo”, desacompanhado das notas fiscais e recibo de entrega das mercadorias.
Assim, o documento apresentado, não é suficiente para a proposição da ação monitória, sobretudo porque não existe comprovação da efetiva entrega da mercadoria.
Recurso provido. Sentença reformada.”
(N.U 0001646-17.2010.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020).

(...)”

Analisando referidas provas, tal como fez o ilustre magistrado sentenciante, a conclusão, não pode ser outra, senão aquela já alcançada por ele, sendo um desnecessário acrescentar novas fundamentações para definir, que trais provas, realmente, são frágeis e insuficientes ao fim almejado.

Isso porque, em verdade, é mesmo duvidoso de que tenha ocorrido o fornecimento e o recebimento dos serviços que o recorrente alega ter efetivado ao Ente Público Municipal apelado, até porque, a pretensão autoral, baseia tão somente notificação extrajudicial e fotos, não formalizada em todos os termos legais.

O entendimento do Tribunal da Cidadania firmou-se no sentido de que, não comprovada a efetiva prestação dos serviços ou entregados bens, em caso de não realização do procedimento licitatório quando necessário o era, nada há de ser pago pelo ente público.

Nos termos da Jurisprudência pacífica do STJ, “
ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração,
desde que comprovados
, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade
” (AgRg no Ag 1056922/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009). (STJ, Segunda Turma, AgRg no Resp 1383177/MA, Relator Ministro HumbertoMartins,Dje26/08/2013). (sem negrito no original).

De forma que, na hipótese telada, tal como entendeu o juiz singular, não é possível a condenação do Município a pagar pela suposta prestação de serviços, sem prévia licitação e contração regular, se o requerente, não se desincumbiu do ônus probatório, carreando aos autos prova cabal de que realmente foram fornecidas ao Ente Público.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, reporto-me à fundamentação posta alhures para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a bem lançada sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022